Tribunal: TJES
Processo: 5040008-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040008-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON BONINE e outros
RECORRIDO: VINICIOS SILVA DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5040008-23.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
HALLEN TELECOM

RECORRIDO:
VINICIOS SILVA DE SOUZA
,
ADILSON BONINE e BONITRASNSP TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL,

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE POR FIAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES EM VIA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUÇÃO DO
QUANTUM
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de telecomunicações contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. O autor, motociclista, sofreu lesões cervicais ao ser atingido por fiação de internet suspensa em altura inadequada e sem sinalização, rompida por um caminhão que transitava no local. A recorrente alega ilegitimidade passiva, culpa exclusiva de terceiro e inexistência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade objetiva da empresa pela manutenção e sinalização da rede; (ii) analisar a ocorrência de excludente de responsabilidade por fato de terceiro; e (iii) avaliar se o valor da indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade face à extensão das lesões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidência do Código de Defesa do Consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do CDC, sendo a responsabilidade da prestadora de serviço de natureza objetiva (teoria do risco da atividade).

Nexo causal configurado. As provas (laudos e vídeos) demonstram que a fiação estava em altura inadequada e que a equipe da ré realizava manutenção sem a devida sinalização da via (cones ou fitas), tornando o caminhão um instrumento involuntário do acidente.

O dano moral é inequívoco diante da ofensa à integridade física. Todavia, a lesão foi pontual e localizada, sem comprovação de internação prolongada, incapacidade laborativa ou sequelas permanentes, o que autoriza a redução do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
"As empresas de telecomunicações respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros decorrentes de fiação mantida em altura inadequada ou falta de sinalização de segurança em via pública durante operações de manutenção."

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 17;

CC, arts. 186, 927 e 944;

CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado n.º 11

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
HALLEN TELECOM
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
VINICIOS SILVA DE SOUZA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 17063763), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: 1.
Condenar a requerida HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
ao autor, a título de
indenização por danos morais
, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a sentença, com compensação do índice de correção, nos termos da Lei nº 14.905/2024, até o efetivo pagamento. 2.
Julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e estéticos
. 3.
Julgar improcedentes os pedidos em face de Adilson Bonine e Bonitransp Transportes de Cargas em Geral
,
afastando a responsabilidade de ambos
pelo evento danoso. 3. Diante do julgamento de mérito favorável aos requeridos Adilson Bonine e Bonitransp, deixo de apreciar suas preliminares, com fundamento no art. 488 do CPC.

Em sede recursal (ID 17063765), a parte recorrente
HALLEN TELECOM
argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiro (do condutor do caminhão), alegando que o rompimento da fiação decorreu da altura do veículo de carga. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentas Contrarrazões no IDs 17063770 e 17063771, refutando as teses recursais e defende a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão caracteriza relação de consumo, uma vez que a parte recorrida se enquadra na figura do consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), atraindo a incidência das normas protetivas desta Lei em razão do defeito na prestação do serviço de manutenção de rede que atingiu terceiro.

Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva, que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e art. 14).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifica-se que a dinâmica dos fatos restou cristalinamente delineada. Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o conjunto fático-probatório não deixa margem para dúvidas quanto à ocorrência do evento danoso em 08/02/2024. O autor, enquanto conduzia sua motocicleta pela via pública, foi surpreendido por uma fiação de internet suspensa em altura manifestamente inadequada, o que resultou em graves lesões na região cervical.

A gravidade do impacto e a natureza das queimaduras por abrasão estão sobejamente demonstradas pelo Laudo do Departamento Médico Legal (ID 17063574) e pelo respectivo prontuário de alta hospitalar (ID 17063575), documentos estes que conferem arrimo inafastável às alegações exordiais.

Embora a recorrente sustente a culpa exclusiva de terceiro (do condutor do caminhão), tal tese não prospera. Restou demonstrado que o caminhoneiro foi um instrumento involuntário do acidente, provocado pela fiação baixa e sem sinalização. Não há que se falar em ato ilícito por parte do motorista, uma vez que este transitava regularmente em via urbana e foi surpreendido pelo obstáculo invisível e não sinalizado, como bem reconhecido pela Magistrada sentenciante.

Verifica-se que o vídeo da audiência de instrução valida a tese de negligência na prestação do serviço por parte da recorrente (IDs 17063761 e 17063762). As provas orais são consistentes ao confirmar que a equipe da recorrente HALLEN realizava manutenção no local sem a utilização de cones, fitas isolantes ou qualquer sinalização de advertência, violando o dever de segurança esperado.

Salienta-se que as fotografias apresentadas pelo autor demonstram a gravidade da lesão cervical (“em forma de colar”), compatível com o arraste sofrido pelo cabo de internet manuseado inadequadamente pela ré (ID 17063571).

Portanto, a recorrente não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC), pois não trouxe aos autos qualquer elemento que comprovasse a regular sinalização da via ou que o cabo estivesse em altura regulamentar antes da passagem do caminhão.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente na execução de manutenção de rede de telecomunicações em via pública sem as cautelas de segurança necessárias. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil. Nesse contexto, impõe-se o dever de reparar os danos causados.

Por via reflexa, revela-se devida a indenização por dano moral. Isso porque a situação vivenciada pelo autor transbordou o mero aborrecimento, atingindo sua integridade física e causando fundado temor pela vida, dada a sensibilidade da região atingida (pescoço), todavia, a caracterização do dano não se confunde com a sua quantificação.

A fixação do valor indenizatório exige análise qualitativa e quantitativa do dano, devendo o julgador observar parâmetros objetivos e subjetivos, sob pena de desvirtuamento do instituto.

A indenização por dano moral deve ser orientada por um conjunto de vetores normativos e principiológicos, dentre os quais, se destacam, (i) a extensão do dano; (ii) proporcionalidade; (iii) razoabilidade e (iv) a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório evidencia que a lesão sofrida pelo recorrido se apresenta como pontual e localizada, sem indicativos de maior complexidade clínica ou de comprometimento sistêmico mais amplo.

Trata-se de ofensa à integridade física que, embora suficiente para caracterizar o dano moral, não revela, sob o prisma médico-jurídico, desdobramentos de elevada gravidade.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de internação hospitalar prolongada ou necessidade de cuidados intensivos, circunstância que, em hipóteses mais gravosas, costuma evidenciar maior intensidade do sofrimento e repercussão mais significativa na esfera existencial da vítima. A documentação juntada indica atendimento médico pontual, sem evolução para quadro clínico mais severo.

De igual modo, não restou demonstrada incapacidade laborativa, seja temporária ou permanente. A ausência de prova quanto ao afastamento das atividades habituais fragiliza eventual alegação de prejuízo funcional relevante, indicando que o evento não repercutiu de forma substancial na capacidade produtiva do recorrido.

Também não se identificam elementos que apontem para a existência de sequelas físicas duradouras. Não há laudos ou relatórios médicos que indiquem limitação permanente, deformidade, ou qualquer comprometimento residual que ultrapasse o período imediato ao evento danoso.

Por fim, não se verifica comprovação de tratamento médico continuado relevante, tal como acompanhamento especializado prolongado, intervenções cirúrgicas ou terapias de reabilitação. A ausência desses fatores reforça a conclusão de que os efeitos do acidente, embora indenizáveis, foram de alcance limitado, o que deve ser considerado na adequada fixação do quantum indenizatório.

A jurisprudência consolidada, inclusive em casos análogos, tem adotado valores moderados quando ausentes agravantes relevantes, justamente para preservar a coerência do sistema indenizatório.

Diante desse cenário, impõe-se a revisão do valor arbitrado, a fim de adequá-lo aos parâmetros legais e principiológicos.

Portanto, a
fixação da indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente para compensar o abalo experimentado pelo recorrido, considerando a natureza do evento danoso e a intensidade concreta da lesão verificada nos autos. O valor atende à finalidade compensatória da indenização, sem extrapolar os limites do razoável diante das circunstâncias fáticas delineadas.

Sob a ótica da proporcionalidade, o montante arbitrado revela-se adequado à gravidade efetiva do dano, que, embora existente e juridicamente relevante, não apresentou desdobramentos de maior complexidade ou repercussão prolongada na esfera pessoal e profissional da vítima. Trata-se, portanto, de quantia compatível com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Além disso, o valor fixado alinha-se aos parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos, preservando a necessária uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais. Tal observância contribui para a segurança jurídica e evita distorções no sistema indenizatório.

Cumpre destacar, ainda, que a quantia estabelecida é apta a cumprir a função pedagógica da condenação, desestimulando a repetição de condutas negligentes por parte do ofensor, sem, contudo, assumir caráter punitivo exacerbado.

Por fim, o arbitramento nesse patamar afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa, mantendo a indenização dentro de limites compatíveis com sua finalidade reparatória.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para fins de redução do valor referente à indenização por dano moral, que resta fixado no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
.
DEIXO de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o conhecimento em parte do Recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de abril de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)